Tribunal: TJES
Processo: 5001315-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal). A defesa sustenta que a imputação se funda em depoimentos indiretos (“ouvi dizer”), que a mãe da vítima não reconhece o paciente como mandante e que a única testemunha presencial não o menciona. Requer a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da pronúncia e determinar a impronúncia e absolvição do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus como sucedâneo de recurso em sentido estrito para desconstituir decisão de pronúncia, sob alegação de insuficiência de indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmam entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. A impugnação da decisão de pronúncia deve ser veiculada por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de ausência de indícios suficientes de autoria demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da imputação.

7. A posterior anulação da sentença condenatória pelo Tribunal, por vício relacionado à mídia da sessão do Júri, não afasta a decisão de pronúncia, nem evidencia flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento excepcional do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso em sentido estrito para impugnar decisão de pronúncia, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A análise de insuficiência de indícios de autoria exige reexame de provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.

3. A decisão de pronúncia, fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri quanto ao mérito da acusação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 29; CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC 939.217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001315-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN SANTOS DE QUEIROZ

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal). A defesa sustenta que a imputação se funda em depoimentos indiretos (“ouvi dizer”), que a mãe da vítima não reconhece o paciente como mandante e que a única testemunha presencial não o menciona. Requer a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da pronúncia e determinar a impronúncia e absolvição do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus como sucedâneo de recurso em sentido estrito para desconstituir decisão de pronúncia, sob alegação de insuficiência de indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmam entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. A impugnação da decisão de pronúncia deve ser veiculada por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de ausência de indícios suficientes de autoria demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da imputação.

7. A posterior anulação da sentença condenatória pelo Tribunal, por vício relacionado à mídia da sessão do Júri, não afasta a decisão de pronúncia, nem evidencia flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento excepcional do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso em sentido estrito para impugnar decisão de pronúncia, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A análise de insuficiência de indícios de autoria exige reexame de provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.

3. A decisão de pronúncia, fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri quanto ao mérito da acusação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 29; CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC 939.217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALAN SANTOS DE QUEIROZ
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, Comarca da Capital/ES, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

O impetrante sustenta que o paciente foi pronunciado, em razão de supostamente “ter autorizado o crime” com base em provas inditestas, materializadas em depoimentos de testemunhas de “ouvi dizer”.

Aduz, também, que, a mãe da vítima, a ser ouvida em juízo, disse “que não reconhece o paciente, não o conhece pelo nome nem pelo apelido, e declara desconhecer qualquer razão para que ele figure como suposto mandante.”

Consigna, ainda, que “a única testemunha que afirma ter presenciado as pessoas no local não sequer cita Alan, nem como executor, nem como partícipe, nem como mandante, nem mesmo presente na situação.”

Requer, portanto, a concessão da ordem, “ainda que em caráter substitutivo, com a superação de eventuais óbices formais e a concessão da ordem de ofício, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da imputação do crime de homicídio qualificado, fundada apenas em depoimento policial, determinando-se a impronúncia e consequente absolvição do paciente quanto ao artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal.”

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18152955.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALAN SANTOS DE QUEIROZ
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, Comarca da Capital/ES, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

O impetrante sustenta que o paciente foi pronunciado, em razão de supostamente “ter autorizado o crime” com base em provas indiretas, materializadas em depoimentos de testemunhas de “ouvir dizer”.

Aduz, também, que, a mãe da vítima, a ser ouvida em juízo, disse “que não reconhece o paciente, não o conhece pelo nome nem pelo apelido, e declara desconhecer qualquer razão para que ele figure como suposto mandante.”

Consigna, ainda, que “a única testemunha que afirma ter presenciado as pessoas no local não sequer cita Alan, nem como executor, nem como partícipe, nem como mandante, nem mesmo presente na situação.”

Requer, portanto, a concessão da ordem, “ainda que em caráter substitutivo, com a superação de eventuais óbices formais e a concessão da ordem de ofício, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da imputação do crime de homicídio qualificado, fundada apenas em depoimento policial, determinando-se a impronúncia e consequente absolvição do paciente quanto ao artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal.”

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18152955.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente e os corréus ALEXSANDRO CESAR DA SILVA, ESTEVAO CORREA CARVALHO, LUCAS SILVA DE CARVALHO, THALISSON BENFICA DE SOUZA LOPES e LUANDES SANTIAGO BATISTA foram pronunciados, em
28/10/2021
, pela suposta prática do artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29 do Código Penal.

A defesa pugna, nesta via, a despronúncia do paciente.

A jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade e teratologia.

No caso dos autos, o manejo deste writ revela-se inadequado, pois a pretensão da defesa deve ser formulada em via própria, ou seja, em recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri, sendo condenado pela prática de homicídio qualificado.

A despeito desta Primeira Câmara Criminal ter decidido, à unanimidade, em 17/12/2025, pela anulação da sentença condenatória, “determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada, com urgência, a Sessão do Júri, para colheita dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus, e, após, prolatada nova sentença”, em razão de que problemas técnicos com a mídia “JÚRI DO DIA 10-04-2023”, é certo que não tem o condão de afastar a pronúncia do paciente, nesta via, pois ausentes flagrante ilegalidade ou teratologia.

Por oportuno, STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO . SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que não conheceu da ordem por inadequação da via eleita, em razão de ser sucedâneo de recurso em sentido estrito . Imputação ao paciente da prática de homicídio. Defesa alega ausência de elementos para pronúncia e requer despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para questionar a pronúncia por ausência de indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento do STF e STJ.

4. A análise de insuficiência probatória demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus.

5. A decisão de pronúncia deve ser baseada em indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto ao mérito.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - EDcl no HC: 939217 ES 2024/0314801-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.